Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-47.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800460-47.2021.8.14.0035

APELANTE: IVANILSON FARIAS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1°, INCISO II, DO CPB. 01. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PERIGO DE VIDA NÃO COMPROVADO. IMPOSSBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 02. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU O CRIME NA POLÍCIA E QUE REPETIU SEU DEPOIMENTO EM AUDÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU O CRIME EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONTÉM QUALQUER MENÇÃO SOBRE A CONFISSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Descabe, o afastamento da qualificadora, prevista no art. 129, §1°, II, do CP, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal grave, mediante laudos de exame de corpo de delito e exame complementar, corroborados pela palavra da vítima e das testemunhas de acusação, estando comprovado que o ofendido correu risco de vida, após ser agredido pelo acusado;

2. Os fatos dispostos nos autos, não autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o apelante ao ser interrogado em sede policial, não confessou a prática do crime, apresentado em audiência de custódia, os mesmos esclarecimentos por ele consignados no inquérito policial. Já em juízo, na audiência de instrução e julgamento,
não respondeu às perguntas feitas pelo magistrado sobre o que teria ocorrido no dia do crime, declarando que já havia esclarecido os fatos durante a audiência de custódia e agora, durante seu interrogatório informou que “estaria meio confuso”, e não lembra do que teria acontecido. Ademais, a sentença condenatória se embasou em outras provas coligidas nos autos, a exemplo da palavra da vítima e das testemunhas de acusação, não havendo qualquer menção ou consideração na sentença a respeito da confissão do apelante, até porque ela é inexistente, não ocorreu.

3. Recurso conhecido im
provido.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IVANILSON FARIAS RIBEIRO
, interpôs
recurso de apelação criminal,

irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única

da Comarca de

Óbidos/PA

(ID 19180038) em 25/01/2024, que o condenou como incurso nos tipos penais dispostos no art. 129,

§1º, inciso II e art. 331, ambos do Código Penal Brasileiro, respectivamente,

às penas de 03 (três) anos de reclusão pelo delito de lesões corporais graves a ser cumprida em regime aberto e 01 (um) ano de detenção em razão da prática do crime de desacato.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19179976), que no dia 13/05/2021, por volta de 21h20min, no Hospital José Benito Printes, localizado na Trav. José do Patrocínio, Bairro de Fátima, município de Óbidos, o apelante em epígrafe, após desacatar a vítima Jonivaldo Furtado Wanderley, médico, ofendeu a integridade corporal da vítima causando-lhe lesões corporais que resultaram em perigo de vida, conforme laudo de exame de corpo de delito. Descreve que, no dia dos fatos, o ofendido estava no exercício de sua profissão e, após atender a filha do recorrente e lhe receitar a medicação correspondente, o primeiro foi desacatado pelo acusado, quando a vítima pediu para que aquele se retirasse do consultório. Após o atendimento médico, do lado de fora da sala, o denunciado passou a ameaçar a vítima, tendo, logo em seguida, cuspido no rosto do médico, que, indignado, desferiu um soco no acusado, ocasião em que o apelante com um guarda-chuva, desferiu um golpe no rosto do ofendido, provocando hemorragia nasal.

Acrescenta a incoativa que, vítima e denunciado foram às vias de fato, quando terceiros intervieram para apartar a luta corporal. Na ocasião, Fabrícia Andrade Ribeiro, técnica de enfermagem, foi atingida no rosto, entretanto, não foi possível precisar quem desferiu o golpe, bem como não foi possível precisar com qual objeto a vítima foi lesionada.

Em
razões recursais
(ID 19180048),

clama a defesa pelo afastamento da qualificadora, prevista no art. 129
[1]
, §1°, inciso II, pois alega que o exame de corpo de delito complementar, demonstra que a vítima Jonival Furtado Wanderley não correu risco de vida.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro, afirmando que confessou a prática dos crimes, tanto em sede policial, bem como durante a audiência de custódia.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19180053),
o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça

Armando Texeira Brasil
,

pronuncia-se pelo
conhecimento e o desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pedido de afastamento da qualificadora de perigo de vida:

Clama a defesa pelo afastamento da circunstância qualificadora, prevista no art. 129, §1°, inciso II, do Código Penal Brasileiro (lesão corporal grave), pois alega que o exame de corpo de delito complementar, demonstra que a vítima não correu perigo de vida.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do crime de lesão corporal de natureza grave,

encontra-se devidamente comprovada por intermédio do auto de exame de lesão corporal (ID 19179970, fl. 85/87),

que, comprova a existência das

lesões

à integridade corporal do ofendido,
“
praticadas por meio contundente” (quesito 1°), “causando hemorragia, resultando em perigo de vida” (quesito 4°),
localizadas nas regiões
“orbitaria e nasal”(esquema de lesões localizadas na face anterior, itens 02 e 03)
, bem como, através do Exame Complementar de Lesão Corporal (ID n.° 19180025, fl. 211), que descreve que a vítima Jonival Furtado Wanderley, médico, agredido pelo apelante com um guarda-chuva dentro de um estabelecimento hospitalar, atestou que
“
houve ofensa à integridade física da vítima, resultando em fratura do osso nasal, cujo membro foi deslocado do seu plano anatômico, necessitando de cirurgia corretiva em razão da deformidade
”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a

vítima Jonival Furtado Wanderley
,

em Audiência Judicial (ID 19180016), corroborando a narrativa produzida no inquérito policial (ID 19179970),

não hesitou em afirmar que o apelante lhe agrediu com um guarda-chuva dentro de seu local de trabalho, após atendimento médico realizado pelo ofendido em uma criança, filha do acusado. Nesse sentido, e como bem destacado pelo magistrado sentenciante no decorrer da sentença, vejamos o que declarou a vítima em juízo,
verbis:

“
Que o fato ocorreu no momento de uma consulta, no Hospital Benito Priante, de Óbidos
, quando estava de plantão, no qual atendeu uma criança, provável filho do acusado, que estava com episódio de vômito, porém não tinha sinais de desidratação (...); Quem estava acompanhando a criança era mãe e o pai; Que ao consultar prescreveu “Plasil”, medicação injetável para o vômito e falou que a criança ia ficar em observação (...);
Que o pai da criança lhe questionou se ‘só ia fazer aquilo?’ e respondeu que ‘sim’, que no momento só era aquilo que era preciso e que ia ficar em observação; Que o denunciado estava meio agressivo e falou: ‘e se meu filho piorar?’, sendo respondido que se piorasse estaria ali e faria outras medicações
(...); Que o denunciado saiu do consultório; Que também saiu; Que nesse dia tinha poucas pessoas para atender;
Que na hora de sair do consultório, o denunciado lhe disse: ‘se meu filho não melhorar você vai ver comigo’
; (...)
Que perguntou se o denunciado estava lhe ameaçando e este tornou a repetir: ‘o senhor vai ver se não melhorar’;
(...); Que perguntou se o denunciado estava bêbado porque estava com comportamento agressivo, sendo respondido que não;
Que o denunciado foi em direção ao seu rosto e lhe cuspiu (...); Que foi na hora que empurrou o rosto do denunciado; Que o denunciado caiu e quando levantou com o guarda-chuva (...) lhe deu “uma porrada”; Que se abaixou e ainda pegou a ponta do guarda-chuva em seu nariz; Que no momento não percebeu que estava sangrando;

Que foi “pra cima” do denunciado para tentar conter (...); Que depois que foi ver que estava sangrando; (...) Que se recorda do denunciado ter lhe dito as textuais: “mais que caralho?! é só isso?! que fuleragem é essa, nem parece que é médico!
”; (...) Defesa: (...) Que não expulsou o denunciado do consultório; Que saíram juntos do consultório; (...) Que a esposa do denunciado pedia para ele se acalmar (...) Juiz:
Que gerou perigo de vida por conta da hemorragia; Que sangrou muito seu nariz e o nariz é uma área sensível;

Que apesar de não ter tido corte, mas houve fratura; MP
: (...)
Que trabalhou durante a semana com tampão no nariz em função do sangramento; Que seu nariz ficou torto
(...)”

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas outras testemunhas arroladas pela acusação, entre elas, Fabrícia Andrade Ribeiro e Antônio José Ferreira, funcionários da casa de saúde em que a vítima exerce regularmente suas atividades laborais, que, em depoimentos seguros e coerentes, declararam e confirmaram que o apelante, agrediu violentamente o ofendido dentro do hospital, que, por sua vez, sangrou bastante, após receber um golpe no rosto, sendo a lesão corporal visualizada pelas testemunhas e confirmada após a realização de exames.

Igualmente, os policiais militares Adenilson dos Santos e Diogo Fagner Corrêa, que atenderam a ocorrência no local em que ocorreu o crime, confirmaram em audiência judicial, que a vítima apresentava uma lesão no nariz e que havia muito sangramento.

Assim, verifica-se que as
provas materiais e testemunhais, são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante, pelo crime de lesões corporais de natureza grave
, sendo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, que as agressões sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida, provocando-lhe deformidade nasal, conforme ressaltado pelo laudo de exame complementar, motivos pelos quais, não merece agasalho o afastamento da qualificadora.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 129, § 1º, II, E 140, § 2º, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA - REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE - MÉRITO -
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO
- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - LEGÍTIMA DEFESA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA VIOLENTA EMOÇÃO - DESCABIMENTO - BIS IN IDEM PELA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E INJÚRIA QUALIFICADA - NÃO OCORRÊNCIA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Decorrido o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre a data da prolação da sentença penal condenatória e o julgamento do recurso interposto pela defesa, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e a extinção da punibilidade dos acusados em relação ao crime de injúria qualificada, nos termos do art. 107, inciso IV, também do Código Penal - Imperioso o conhecimento do recurso de apelação quando interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal -
Havendo nos autos elementos probatórios comprovando a autoria a materialidade do crime de lesão corporal grave, deve ser mantida a condenação - Nos crimes de lesão corporal, as declarações da vítima, quando corroboradas por outros elementos e em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para alicerçar o decreto condenatório
- Não há nos autos prova que demonstre, de forma segura e inconteste, a alegada provocação ou agressão injusta por parte da vítima, que ensejasse o reconhecimento da legítima defesa -
A perícia e o exame complementar realizados e juntados aos autos demonstram que as ofensas à integridade corporal ou à saúde da vítima resultaram perigo de vida, fato constatado também pela prova oral colhida em juízo, de modo que é inviável o afastamento da qualificadora do perigo de vida -
Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena da violenta emoção quando não há nos autos provas constantes de que houve injusta provocação perpetrada pela vítima contra o acusado - Não há ocorrência de bis in idem na condenação dos acusados pela prática dos crimes de injúria qualificada e lesão corporal grave, uma vez que aquele é perpetrado contra a honra e este contra a integridade física ou saúde de outrem, de modo que são distintos os bens jurídicos atingidos e autônomas as condutas típicas praticadas - O pedido de isenção das custas, por ser um dos efeitos da condenação, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0007584-03.2016.8.13.0267 1.0000.24.152558-3/001, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2024)

2. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal Brasileiro, argumentando, neste ponto, que o apelante confessou em sede policial, bem como durante a realização da audiência de custódia, a prática do crime de lesões corporais.

No entanto, tal pleito não merece acolhida.

Da análise acurada do Inquérito Policial, observa-se que o apelante, quando foi ouvido perante a autoridade policial,

não confessou a prática do crime, afirmando que a vítima o teria desrespeitado, apontando-lhe o dedo, o chamando de moleque e proferindo outras ofensas. Disse o acusado, que em momento algum desacatou o médico, que, do nada, o médico lhe desferiu um soco e que para se defender desferiu um golpe na vítima utilizando-se de uma sombrinha e que, na verdade, atingiu o braço e não o rosto do profissional de saúde. Por fim, relatou que ambos foram as vias de fato e terceiros se envolveram tentado separá-los.

(19179971, fl. 97)

Por sua vez, durante a audiência de custódia, o recorrente (ID 19179910/19179913), repetiu ao magistrado
a quo
exatamente o que disse em sede policial.

Já em juízo, na audiência de instrução e julgamento (ID 19180029), o acusado não respondeu as perguntas feitas inicialmente pelo juízo
a quo
sobre o que teria ocorrido 13/05/2021, data do crime, declarando que já havia esclarecido os fatos durante a audiência de custódia e agora, durante seu interrogatório informou que “estaria meio confuso”, e não lembra do que teria acontecido.

Ressalto, por oportuno, que a sentença condenatória, imposta em desfavor do apelante e que lhe impôs, respectivamente, as penas de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pelos crimes de lesão corporal e desacato, se embasou em outras provas coligidas nos autos, a exemplo, na palavra da vítima e das testemunhas de acusação, não havendo qualquer menção ou consideração na sentença a respeito da confissão do apelante, até porque ela é inexistente, não ocorreu.

Para o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea, é necessário que o réu confesse a autoria do fato típico que lhe é imputado, e que o magistrado tenha se utilizado desta confissão para firmar seu convencimento, o que não se observa no caso em exame, logo não há que se falar em reforma na dosimetria da pena.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024